Tribunal: TJPA
Processo: 0020476-52.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020476-52.2016.8.14.0028

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: PATRICIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES

APELANTE: VELUSIANO MENDES DE ABREU

APELADO: VELUSIANO MENDES DE ABREU, GISVALDO GRATAO, JOSE GILMAR GRATAO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DOS ARTS. ART. 121, §2º, INCS. I E IV E 288 C/C 69, TODOS DO CP. RECURSO DE VELUSIANO MENDES DE ABREU. PRELIMINARES DE NULIDADE REFERENTES ÀS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. VEREDICTO AMPARADO EM ELEMENTOS DE COGNIÇÃO COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. APELAÇÃO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO CONTRA A SENTENÇA QUE ABSOLVEU OS APELADOS GISVALDO GRATÃO E JOSÉ GILMAR GRATÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PELA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FUNDAMENTOS PARA IMPUGNAR O ÉDITO ABSOLUTÓRIO. DESCABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA DECISÃO QUE NÃO ENCONTRA AMPARO EM NENHUM DOS ELEMENTOS DE COGNIÇÃO COLHIDOS NOS AUTOS. ANULAÇÃO QUE SE IMPÕE E NÃO INFLUENCIA NA CONDENAÇÃO DE VELUSIANO MENDES DE ABREU PORQUE ESTE FOI JULGADA EM SESSÃO DISTINTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA SUJEITAR OS RECORRIDOS A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O Apelante VELUSIANO MENDES DE ABREU, movido por vingança, foi o mandante do crime de homicídio contra a vítima AGEMIRO GOMES DA SILVA, enquanto GISVALDO GRATÃO contratou os executores do crime e JOSÉ GILMAR GRATÃO pagou as despesas de hospedagem dos pistoleiros que mataram a vítima. O apelante VELUSIANO MENDES DE ABREU busca a anulação da sentença que o condenou enquanto a assistente de acusação pretende anular o édito que absolveu GISVALDO GRATÃO e JOSÉ GILMAR GRATÃO.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – O apelante VELUSIANO MENDES DE ABREU sustenta a preliminar de nulidade do julgamento em virtude da ausência de perícia nos dados obtidos por interceptação telefônica e pelo fato de uma das testemunhas ter recebido dinheiro para lhe incriminar.

3 – Os apelados GISVALDO GRATÃO e JOSÉ GILMAR GRATÃO sustentam a preliminar de não conhecimento do apelo do assistente de acusação em face da ausência de indicação de fundamentos para impugnar o édito absolutório

3 – O recorrente VELUSIANO MENDES DE ABREU afirma que o veredicto condenatório foi contrário às provas dos autos porque não demonstraram seu envolvimento no crime.

4 – A assistente de acusação alega que a sentença que absolveu GISVALDO GRATÃO e JOSÉ GILMAR GRATÃO está divorciada dos elementos de cognição colhidos durante a instrução processual.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5 – As preliminares suscitadas no apelo de VELUSIANO MENDES DE ABREU não podem ser acolhidas, pois não conseguiu provar que a testemunha João Domingos Mendes Neto recebeu dinheiro para lhe incriminar, bem como o fato das interceptações telefônicas não terem sido periciadas deveria ter sido arguido em momento anterior ao julgamento, pois as nulidades que devem ser suscitadas na apelação das sentenças do júri são as que ocorrem depois da pronúncia. Ademais, referida tese de nulidade da interceptação telefônica foi rejeitada quando do julgamento do recurso em sentido estrito interposto contra a referida decisão. Preliminar rejeitada.

6 – A preliminar de ausência de fundamentos do recurso do assistente de acusação, suscitada pelos recorridos GISVALDO GRATÃO e JOSÉ GILMAR GRATÃO revela-se descabida, uma vez que as razões do apelo trazem todos os motivos pelos quais impugna o édito absolutório. Preliminar rejeitada.

7 – Durante a instrução processual, foram produzidas provas que demonstraram que o recorrente VELUSIANO MENDES DE ABREU foi o mandante do crime, razão pela qual a sentença condenatória não pode ser considerada contrária às provas dos autos.

8 – Foram produzidas provas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que apontam o recorrido Gisvaldo Gratão como a pessoa que intermediou a contratação dos executores do delito e José Gilmar Gratão como o nacional que pagou as suas despesas de hospedagem. Portanto, a decisão que os absolveu se divorciou dos elementos de cognição colhidos nos autos, razão pela qual o seu julgamento deve ser anulado, ressaltando que a anulação não modifica a situação de VELUSIANO MENDES DE ABREU posto que foi julgado pelo mesmo Conselho de Sentença.

IV – DISPOSITIVO

9 – Recurso de VELUSIANO MENDES DE ABREU conhecido e improvido, bem como o recurso da assistente de acusação deve ser conhecido e provido para submeter os apelados GISVALDO GRATÃO E JOSÉ GILMAR GRATÃO a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de VELUSIANO MENDES DE ABREU e conhecer e dar provimento ao recurso da assistente de acusação para submeter GISVALDO GRATÃO E JOSÉ GILMAR GRATÃO a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

PATRÍCIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES, na qualidade de assistente de acusação, e VELUSIANO MENDES DE ABREU, inconformados com a sentença que o condenou à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, pela prática dos crimes dp art. 121, §2º, incs. I e IV e 288 c/c 69, todos do CP e absolveu os corréus GISVALDO GRATÃO E GILMAR GRATÃO.

O apelante VELUSIANO MENDES DE ABREU aduz que nenhuma prova produzida em juízo demonstrou seu envolvimento no crime, ainda mais porque uma das testemunhas ouvidas no processo teria recebido dinheiro para lhe incriminar e que as interceptações telefônicas não foram periciadas.

Pede o provimento do apelo para anular o julgamento.

Em contrarrazões, o apelado defendeu o improvimento do recurso.

Por sua vez, a assistente de acusação PATRÍCIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES aduz que o capítulo da sentença que absolveu os corréus GISVALDO GRATÃO E GILMAR GRATÃO foi contrário às provas dos autos.

Pede o provimento do apelo para anular o julgamento.

Em contrarrazões, o apelado defende o não conhecimento do recurso, pois não apresentou fundamentação adequada para impugnar o édito condenatório e, caso vencida a preliminar, que seja improvido.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação de VELUSIANO MENDES DE ABREU e pelo provimento da apelação da assistente de acusação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Ambos os recursos preenchem todos os requisitos de admissibilidade, inclusive o apelo interposto pelo assistente de acusação que trouxe os motivos pelos quais aduz a decisão que absolveu GISVALDO GRATÃO e JOSÉ GILMAR GRATÃO foi contrária às provas dos autos, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada pelos recorridos.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 09/08/2008, na Cidade de Rio Maria, Agemiro Gomes da Silva realizava atos de campanha eleitoral pela Rua 23 do Município de Rio Maria quando foi atingido por um disparo de arma de fogo que lhe atingiu a nuca, efetuado pelo nacional conhecido por “Seu Chico”, que fugiu em uma motocicleta pilotada por José Ferreira da Silva.

No decorrer das apurações, descobriu-se que os apelados GISVALDO GRATÃO e JOSÉ GILMAR GRATÃO contrataram os executores do delito a pedido do recorrente VELUSIANO MENDES DE ABREU e a morte do ofendido decorreu de vingança, pois no ano de 1999, Adão Mendes de Abreu, irmão de VELUSIANO, atentou contra a vítima e foi morto numa troca de tiros com os seguranças do ofendido.

RECURSO DE VELUSIANO MENDES DE ABREU

O apelante VELUSIANO MENDES DE ABREU aduz que nenhuma prova produzida em juízo demonstrou seu envolvimento no crime, ainda mais porque uma das testemunhas ouvidas no processo teria recebido dinheiro para lhe incriminar e que as interceptações telefônicas não foram periciadas.

Ocorre que a testemunha Afonso Alves Rodrigues (doc. Id nº 17320780 - Pág. 01) disse que o apelante foi o mandante do crime. Desse modo, há nos autos provas, produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que permitem sustentar a versão acolhida pelos jurados.

Outrossim, o recorrente não conseguiu provar que a testemunha João Domingos Mendes Neto recebeu dinheiro para lhe incriminar, bem como o fato das interceptações telefônicas não terem sido periciadas deveria ter sido arguido em momento anterior ao julgamento, pois as nulidades que devem ser suscitadas na apelação das sentenças do júri são as que ocorrem depois da pronúncia. Ademais, referida tese foi rejeitada quando do julgamento do recurso em sentido estrito interposto contra a referida decisão (doc. Id nº 17320925 - Pág. 11)

Rejeito, pois, os presentes argumentos, sendo mantido o julgamento realizado em 06/02/2019 (doc. Id nº 8913974 - Pág. 17)

RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO

A assistente de acusação PATRÍCIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES aduz que a sentença que absolveu os corréus GISVALDO GRATÃO e JOSÉ GILMAR GRATÃO foi contrário às provas dos autos.

Ocorre que a testemunha Afonso Alves Rodrigues (doc. Id nº 17320780 - Pág. 01), ouvida na instrução processual, disse que quem intermediou a contratação dos pistoleiros foi o recorrido Gisvaldo Gratão, enquanto que a testemunha Danielle Bentes da Silva afirmou em juízo que o apelado José Gilmar Gratão pagou as despesas de hospedagem dos executores do delito (doc. Id nº 17320779 - Pág. 3).

Portanto, a decisão que absolveu GISVALDO GRATÃO e JOSÉ GILMAR GRATÃO se divorciou dos elementos de cognição colhidos, inclusive, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual o seu julgamento, realizado em 06/12/2018 (doc. Id. Nº 8913974 - Pág. 17, deve ser anulado.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao apelo de VELUSIANO MENDES DE ABREU, bem como conheço e dou provimento ao recurso do assistente de acusação para submeter GISVALDO GRATÃO e JOSÉ GILMAR GRATÃO a novo julgamento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/03/2025